Tribunal: TJSP
Processo: 1030166-92.2022.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelações Cíveis. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Negativação indevida incontroversa. Danos morais. Quantum indenizatório mantido, com atualização do arbitramento na r. sentença. Quantia que atende aos princípios da proporcionalidade

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelações Cíveis. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Negativação indevida incontroversa. Danos morais. Quantum indenizatório mantido, com atualização do arbitramento na r. sentença. Quantia que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios mantidos também do arbitramento, ante ausência de recurso da autora neste ponto. Embargos declaratórios. Omissão. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados, nos termos da fundamentação.